Tribunal: TJSP
Processo: 0001696-27.2016.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório demonstrando que o recorrente foi flagrado em posse de eletrodomésticos (geladeira e ventilador) recém subtraídos, os quais ocultava no interior de sua própria residência. Versão defensiva isolada e desprovida de

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório demonstrando que o recorrente foi flagrado em posse de eletrodomésticos (geladeira e ventilador) recém subtraídos, os quais ocultava no interior de sua própria residência. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório. Dolo sobejamente demonstrado. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em vista dos maus antecedentes, porém, processos em andamento que, nos moldes da Súmula 444 do STJ, não se prestam à exasperação da reprimenda, tampouco como mostras negativas de personalidade ou conduta social. Afastamento. Pena final fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa. Substituição que se mostra viável. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001696-27.2016.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante WALACE
FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por WALLACE
FERNANDES, apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 1 ano e 2
meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, no
piso legal, substituída nos moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a r.
decisão atacada, por seus próprio e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001696-27.2016.8.26.0288 -Voto no
2
Apelação no 0001696-27.2016.8.26.0288
Comarca: Ituverava
Apelante: WALLACE FERNANDES
Advogado: Leonardo Campos
VOTO No. 24.162
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por
ausência de provas ou a desclassificação para a modalidade
culposa. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto
probatório demonstrando que o recorrente foi flagrado em
posse de eletrodomésticos (geladeira e ventilador) recém
subtraídos, os quais ocultava no interior de sua própria
residência. Versão defensiva isolada e desprovida de
mínimo
respaldo
probatório.
Dolo
sobejamente
demonstrado. Condenação mantida. Pena-base devidamente
majorada em vista dos maus antecedentes, porém, processos
em andamento que, nos moldes da Súmula 444 do STJ, não
se prestam à exasperação da reprimenda, tampouco como
mostras negativas de personalidade ou conduta social.
Afastamento. Pena final fixada em 1 ano e 2 meses de
reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa. Substituição
que se mostra viável. Parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por WALLACE FERNANDES contra sentença de
primeiro grau (fls. 254/258), prolatada em 22 de junho p. p., pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo Breda, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Ituverava, que o condenou às penas de 1 ano e 6
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001696-27.2016.8.26.0288 -Voto no
3
dias-multa, no piso legal, declarando-o como incurso no art. 180,
caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, absolvição por insuficiência de provas e,
subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público
bateu-se
pelo
acerto
do
decisum,
reiterando
manifestação anterior, consoante art. 2o, caput do Ato no.
536/2008-PGJ-CGMP.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando
pelo improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo comporta parcial provimento, merecendo pequeno
reparo a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 4 de
maio de 2016, na Rua Um, no. 200, policiais militares
surpreenderam o apelante ocultando, no interior de sua
residência, uma geladeira Eletrolux e um ventilador Premium,
bens avaliados no total de R$ 910,00, que sabia ser produto de
furto perpetrado, cerca de três meses antes, em face de
Alessandro José Vaz.
A materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual,
conforme provas coligidas, todas em perfeita consonância,
restando de rigor a manutenção do édito condenatório em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001696-27.2016.8.26.0288 -Voto no
4
desfavor do recorrente.
A vítima Alessandro narrou (mídia) a
dinâmica do furto de seu imóvel, ocasião em que foram
subtraídos diversos itens, dentre eles, os eletrodomésticos
apreendidos em poder do apelante, os quais reconheceu
inequivocamente como sendo seus.
O policial Genival relatou (mídia) que,
seguindo notícias sobre o paradeiro de parte dos bens furtados
no imóvel do ofendido, diligenciou até a residência do recorrente,
cuja entrada foi franqueada pelo irmão deste, sendo ali
apreendidos
os
eletrodomésticos
descritos
na
denúncia.
Indagado, o apelante disse que ter adquirido os referidos
aparelhos de um terceiro, cujo nome não soube esclarecer, razão
pela qual acabou detido e conduzido ao distrito policial.
Ouvido como informante, Lucas disse
(mídia) ser o irmão do recorrente, o qual teria arrematado os
eletrodomésticos num grupo de compras, disponível no facebook,
cujo suposto vendedor não soube dar detalhes.
Em seu interrogatório (mídia), o apelante
confirmou ter adquirido a geladeira de um terceiro, chamado
Maicon ou Rodrigo, através do site facebook, desprovida da
respectiva nota fiscal, contudo, sem desconfiar da origem ilícita
do referido bem. Por fim, alegou que o ventilador era antigo e
pertencia à sua oficina.
Os autos de exibição, apreensão e
avaliação (fls. 9 e 42), aliados ao boletim de ocorrência da
subtração (fls. 17/18), são suficientes à materialidade delitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001696-27.2016.8.26.0288 -Voto no
5
certificando as condições dos eletrodomésticos apreendidos, cujo
valor total perfaz R$ 910,00.
Diante do quadro, ao contrário do aduzido
nas razões recursais, as provas coligidas são uníssonas e
suficientes à manutenção do édito condenatório em desfavor do
recorrente.
Em que pese o esforço da combativa
defesa, a frágil variante ofertada pelo apelante restou isolada,
sem qualquer respaldo capaz de confirmar a veracidade de suas
alegações, tampouco a existência do suposto sujeito responsável
pela comercialização do telefone subtraído.
Caso fosse crível a versão aventada, o
recorrente, ao menos, declinaria o nome completo, endereço,
telefone ou demais contatos de Maicon ou Rodrigo, com o fito de
que fosse localizado e ouvido, como suporte à versão sustentada.
Por outro lado, é de se estranhar ter o
apelante adquirido os mencionados eletrodomésticos, sem nem
ao menos solicitar as respectivas notas fiscais e ainda
desconhecendo o aludido vendedor.
Ao revés, prontamente arrematou os
aparelhos recém-subtraídos, sem maiores cautelas, comprando-
os de pessoa estranha por valor sequer informado, cujo suposto
anúncio de internet nem sequer cuidou de trazer aos autos.
Nessa trilha, sobretudo considerando os
diversos processos ostentados (vide fls. 227/229), inclusive, por
delito igualmente patrimonial, resta evidente o dolo do recorrente,
porquanto, caso estivesse realmente bem intencionado, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001696-27.2016.8.26.0288 -Voto no
6
mínimo, exigiria o fornecimento de recibo ou outro comprovante
fiscal, antes mesmo de fechar a compra, precavendo-se de
qualquer novo entrevero criminal.
Não fosse suficiente, é imperioso voltar os
olhos ao curto lapso temporal entre a subtração e a localização
da res furtiva sob a posse do apelante, corroborando a
disparidade de sua versão, restando inequívoca a ciência acerca
da espúria procedência dos referidos eletrodomésticos e,
portanto, afastando qualquer hipótese de reconhecimento de
modalidade culposa.
Em síntese, do exposto, não resta dúvida
em relação ao caráter doloso da conduta do apelante, cujas
provas são suficientes à manutenção de sua condenação.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do recorrente como incurso no art. 180,
caput, do Código Penal, cuja reprimenda aplicada, contudo,
comporta reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art.
59 do Código Penal, o magistrado a quo majorou a pena-base ao
montante de 1 ano e 6 meses de reclusão, além do pagamento
de 15 dias-multa, fazendo menção às fls. 217/224 e 227/229,
onde estão carreadas a folha de antecedentes e a certidão de
distribuições criminais, as quais anotam apenas uma condenação
definitiva (por furto, reservada para fins de maus antecedentes),
além de outros feitos em andamento que, em respeito ao
disciplinado pela Súmula 444 do STJ é vedada a utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001696-27.2016.8.26.0288 -Voto no
7
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base , não poderiam ser sopesados em desfavor do apelante,
tampouco como mostra negativa de personalidade ou conduta
social.
Em linhas gerais, a personalidade é um
conjunto de fatores respectivos ao indivíduo, em parte adquirida e
em parte herdada, não se confundindo com os registros criminais
eventualmente por ele ostentados.
Como cediço, a personalidade traduz o
modo de ser e de se relacionar do agente, consoante sua
educação, criação, meio de vivência e costumes desenvolvidos.
Destarte, a personalidade é o conjunto de
ser e agir inerente ao sujeito, distinguindo-se, portanto, de seus
eventuais registros criminais. Assim vimos lecionando:
Segundo
nos
parece,
a
simples
existência de inquéritos e ações em
andamento,
inquéritos
arquivados
e
absolvições por falta de provas não são
instrumentos suficientes para atestar a
personalidade do réu. Afinal, personalidade distingue-se de maus
antecedentes e merece ser analisada, no
contexto do art. 59, separadamente. Por
isso, é imprescindível cercar-se o juiz de
outras fontes, tais como testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001696-27.2016.8.26.0288 -Voto no
8
documentos etc., demonstrativos de como
age o acusado na sua vida em geral,
independentemente de acusações no
âmbito penal. Somente após, obtidos os
dados,
pode-se
utilizar
o
elemento
personalidade para fixar pena justa1.
Portanto,
temos
como
fatores
de
personalidade a calma, a agressividade, a paciência, a ansiedade
a solidariedade, o egoísmo, a coragem e a covardia, dentre
muitos outros, estes sim capazes de ensejar a majoração da
pena base.
Na mesma trilha, se desenvolve a
avaliação da conduta social que, ao seu turno, consiste no papel
desempenhado pelo sujeito perante a sociedade, decorrente do
seu modo de ser e de se relacionar com aqueles que gozam de
sua convivência, seja em ambiente familiar, laboral ou mesmo
comunitário.
Como tal, a conduta social corresponde à
forma como o indivíduo apresenta-se perante aqueles com os
quais convive, igualmente não se confundindo com seus
eventuais registros criminais. Nesse sentido, temos sustentado:
É natural que a simples leitura da folha de
antecedentes não presta para afirmar ser
a conduta do acusado boa ou ruim.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, Forense, 17a Ed., nota 8 do art. 59.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001696-27.2016.8.26.0288 -Voto no
9
Mesmo no caso de existirem registros
variados
de
inquéritos
arquivados,
processos em andamento ou absolvições
por falta de provas, há ausência de
substrato concreto para deduzir ser o réu
pessoa de má conduta social2.
Não se vê o mesmo no presente caso,
motivo pelo qual, afasto tais circunstâncias e mantenho,
unicamente, a exasperação relativa aos maus antecedentes,
perfazendo 1 ano e 2 meses de reclusão, além do pagamento de
11 dias-multa, tornando-a definitiva ante a ausência de demais
causas modificadoras.
Por derradeiro, a quantidade de pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante (muito
embora não se olvide ostentar antecedentes), permite não só a
manutenção
do
regime
aberto,
consoante
devidamente
fundamentado pelo magistrado sentenciante, mas a substituição
por restritiva de direitos, as quais fixo sob as formas de prestação
de serviços à comunidade, em igual prazo, e prestação
pecuniária, no importe de um salário mínimo, ambas em favor de
entidade assistencial a ser designada pelo juízo das execuções.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por WALLACE
FERNANDES, apenas para reduzir sua reprimenda ao montante
de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, além do
pagamento de 11 dias-multa, no piso legal, substituída nos
2NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, Forense, 17a Ed., art. 59, nota 7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001696-27.2016.8.26.0288 -Voto no
10
moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a r. decisão
atacada, por seus próprio e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator